Tribunal: TJES
Processo: 5002856-86.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002856-86.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA HELENA GOMES
RECORRIDO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002856-86.2024.8.08.0008

RECTE.: LUCIA HELENA GOMES

RECDA.: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. VALOR ADEQUADO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. VOTO DIVERGENTE VENCEDOR. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12448049. Contrarrazões no Id. 12448052.

VOTO RELATOR (VENCIDO)

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12448049), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo à parte Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 12448048), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral, a fim de: A) DETERMINAR o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário da parte autora, denominados “CONTRIB. APDAP PREV 0800 251 2844”, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento; B) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes; C) CONDENAR a requerida a restituir a quantia de R$ 1.065,16 (mil e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos), já em dobro, acrescido de eventual valor descontado após o pagamento de 05/09/2024 (competência 08/2024), também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, com correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do último desconto/desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária); e D) CONDENAR a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e pedido liminar sob argumento de que a parte autora passou a receber descontos mensais em seu benefício previdenciário, referentes à contribuição para a associação, sendo que nunca foi filiada a tal entidade. Requereu suspensão dos descontos, inclusive em sede de liminar, declaração de inexistência da contratação, dano material em dobro no valor de R$ 360,00, além dos demais descontos após o ajuizamento da ação, e dano moral de R$ 20.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, requerendo a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00, pois o montante indenizatório seria exíguo para reparar os danos suportados.

Dito isto, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a regularidade do desconto no benefício previdenciário da autora, vez que a condenada não interpõe recurso inominado, motivo pelo qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao
quantum
indenizatório dos danos morais.

Quanto à alegação recursal de que o montante estabelecido relativo aos danos morais seria exíguo para reparar os transtornos sofridos, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré/recorrida na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, em que, mantida, portanto, a r. sentença incólume por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

V O T O S

O SR. JUIZ DE
DIREITO
ADEMAR JOÃO BERMOND
:

E. Pares;

O eminente relator – Exmo. Dr. IDELSON SANTOS RODRIGUES – conheceu e negou provimento do recurso interposto por LUCIA HELENA GOMES. mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.
Em que pesem os judiciosos fundamentos consignados na r. sentença proferida pelo juízo a quo e pelas considerações insertas no voto do E. Relator, peço vênia para, respeitosamente, divergir de seu entendimento, apenas e tão-somente no tange à quantificação da indenização pelos danos morais, por entender que na hipótese em apreço, se tratou de descontos indevidos sobre verba alimentar, sendo certo que a privação do uso de determinada importância, utilizados mensalmente para o sustento da recorrente, gera grave ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque nos seus parcos proventos, limita suas condições de sobrevivência.
A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender a três funções: compensatória, sancionatória e preventiva. Busca-se: amenizar o dano suportado pela vítima; sancionar o causador do dano, impondo-lhe uma penalidade pecuniária; prevenir, ou dissuadir, a prática da mesma conduta danosa. Contudo, o valor arbitrado não deve configurar enriquecimento sem causa da parte ofendida.

Para que isso não ocorra, ao fixar a indenização, é preciso se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sopesando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e a capacidade econômica das partes.

Assim, analisando-se as circunstâncias peculiares da presente demanda, entendo que deve ser majorado o valor da condenação em indenização por danos morais para o montante de R$6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende, de forma adequada, aos critérios acima expostos.

Sem maiores delongas, pedindo vênia aos que entendem de modo diverso, divirjo do E. Relator, a fim de conhecer do recurso inominado e DAR-LHE parcial provimento para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para o importe de R$6.000,00 (seis mil reais), corrigido e acrescidos de juros desde a prolação da sentença, mantendo-se incólume os demais termos da sentença e do brilhante voto do ilustre Relator.

Sem custas e verba honorária ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:

Respeitosamente, acompanho o voto divergente.

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à
maioria
de votos, conhecer do recurso
e lhe conferir provimento, para majorar o quantum indenizatório para o montante de
R$6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros e correção da r.sentença.
Sem custas e honorários.

VITÓRIA/ES,
11
DE
JUNHO
DE 2025.

I. SANTOS RODRIGUES

JUIZ
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)